Tribunal: TJDFT
Processo: 0745598-47.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. OFERTA DE PORTABILIDADE. REALIZAÇÃO DE NOVO EMPRÉSTIMO. VÍCIO DO CONSENTIMENTO. ERRO. DEVOLUÇÃO DO NUMERÁRIO MEDIANTE TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA PARA O CORRESPONDENTE BANCÁRIO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVOLUÇÃO SIMPLES DAS PARCELAS DESCONTADAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A certificação por biometria facial com geolocalização é forma segura de identificação do contratante. Todavia, “desacompanhada da negociação entre o consumidor e o correspondente bancário, não tem o condão de demonstrar a real intenção do consumidor ou sob qual circunstância o “aceite” foi dado. Sem a demonstração da real vontade do consumidor, os contratos estão eivados de vício e são passíveis de anulação”. (Acórdão 1732919, 07001415220238070017, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/7/2023, publicado no DJE: 1/8/2023)
2. De acordo com a Resolução BACEN no 3.954/2011, as negociações para empréstimo iniciadas por meio decorrespondentebancário, como é o caso, devem ser confirmadas pelo próprio banco (artigos 4o e 14).
3. Ainda sobre a atuação do correspondente bancário, estabelece o artigo 2o da mesma Resolução 3.954 do Bacen que “[o] correspondente bancário atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações”.
4. Esse regramento somado ao parágrafo único do art. 7o do Código de Defesa do consumidor não deixam dúvida de que a instituição financeira responde solidariamente pelos danos provocados pelo seu correspondente bancário. A tentativa do banco de avocar apenas o bônus do negócio de parceria, deixando para o consumidor o ônus da conduta desleal do parceiro negocial, viola as regras protetivas do CDC.
5. Na hipótese, o consumidor, pretendendo fazer a portabilidade de empréstimo, repassou seus dados para o correspondente bancário que, ao invés disso, engendrou novo contrato de financiamento e, posteriormente, solicitou a devolução do valor emprestado sob o argumento de ter havido erro da instituição bancária quanto ao beneficiário (ID 53118862, pág. 9, 53118863, 53118864, 53118865).
6. Não se justifica a restituição dobrada do valor descontado, haja vista a existência de contrato que autorizava o desconto.
7. Também não vislumbro a ocorrência de danos morais. A falha na prestação de serviço é insuficiente, per se, para configurar o dano moral se as evidências dos autos não indicam repercussões relevantes na vida da autora. A tentativa frustrada de solver a questão perante a instituição financeira é igualmente insuscetível de gerar os danos morais, remanescendo como solução adequada para a controvérsia a declaração de inexigibilidade do débito, com a restituição do valor pago. “A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que abale a honra ou provoque abalo psicológico considerável no indivíduo, circunstâncias não configuradas na hipótese dos autos.(...)”. (APC 07205183420198070001, 8a Turma Cível, Relator Designado: Robson Teixeira de Freitas, publicado no DJE: 7/4/2021)
8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Voto e relatório em separado.
9. Sem custas processuais e honorários advocatícios.